Tribunal: TJSP
Processo: 2223465-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
BEM DE FAMÍLIA
– Execução de título extrajudicial – Penhora que recaiu sobre direitos do executado sobre imóvel alienado fiduciariamente- Possibilidade – Alegação de impenhorabilidade, com fulcro na Lei n. 8.009/1990 – Não Cabimento – Executado que não possui a propriedade do imóvel:

– Cabe a penhora sobre os direitos que o executado possui sobre imóvel alienado fiduciariamente, não

Ementa:
BEM DE FAMÍLIA
– Execução de título extrajudicial – Penhora que recaiu sobre direitos do executado sobre imóvel alienado fiduciariamente- Possibilidade – Alegação de impenhorabilidade, com fulcro na Lei n. 8.009/1990 – Não Cabimento – Executado que não possui a propriedade do imóvel:

– Cabe a penhora sobre os direitos que o executado possui sobre imóvel alienado fiduciariamente, não havendo que se cogitar em impenhorabilidade nos termos da Lei n. 8.009/1990, uma vez que o executado não é proprietário do bem.

RECURSO NÃO PROVIDO.